Tribunal: TCU
Processo: 029.602/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em operações financeiras realizadas entre a Caixa Econômica Federal e grupos privados controladores da empresa operadora de telefonia Oi S/A. (Antiga Telemar Norte Leste S/A.), especialmente a partir de 2008, ano da aquisição, pela Oi, da companhia Brasil Telecom S/A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia representação formulada pelo Procurador do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), Marinus Eduardo De Vries Marsico, a respeito de indícios de irregularidades em operações financeiras realizadas entre a Caixa Econômica Federal e grupos privados controladores da empresa operadora de telefonia Oi S/A. (Antiga Telemar Norte Leste S/A.), especialmente a partir de 2008, ano da aquisição da companhia Brasil Telecom S/A. (peça 2); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c com o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, nos termos do art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU; 9.2 determinar à Caixa Econômica Federal, com fulcro no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que encaminhe a este Tribunal informações atualizadas a respeito da situação de seus créditos junto às empresas do Grupo Oi, que se encontra em recuperação judicial desde 20/6/2016 até a presente data, bem como informar trimestralmente, a partir da notificação deste acórdão, a evolução da situação; 9.3 alertar à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) para que, com fulcro no art. 241, I, do Regimento Interno do TCU, atue processo de acompanhamento a fim de verificar a situação dos créditos da Caixa Econômica Federal junto às empresas do Grupo Oi, assim como as providências tomadas para reavê-los, por meio da análise da documentação a ser encaminhada pela entidade em cumprimento à determinação do item anterior; 9.4 encaminhar o presente acórdão ao Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), ao Presidente da Caixa Econômica Federal, à Diretoria da Caixa Econômica Federal, ao Conselho de Administração da Caixa Econômica Federal, ao Conselho Fiscal da Caixa Econômica Federal e à Diretoria Executiva de Riscos da Caixa Econômica Federal, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos, e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.5 arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal.